Tribunal: TCU
Processo: 007.476/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3891/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.476/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ander Anderson de Souza Franca (XXX.710.944-XX); Cicero Kleisson da Silva (XXX.709.914-XX); Elaine Barbosa da Silva (XXX.195.834-XX); Jose Jeison Pinheiro Batista (XXX.543.314-XX); Leticia Santos de Sousa (XXX.081.874-XX); Luana Gabriela Serafim da Silva (XXX.740.074-XX); Lucas Pinheiro da Costa (XXX.746.074-XX); Maria Jessica de Macedo Ferreira (XXX.214.354-XX); Neiryane Maciel da Cruz (XXX.102.614-XX); Rolan Carvalho de Sousa (XXX.833.474-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.